Tribunal: TJPA
Processo: 0819681-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819681-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819681-53.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS (ADV. IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - OAB/PE 33.626)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819681-53.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS (ADV. IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - OAB/PE 33.626)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por RAMON GOMES DOS SANTOS, através do i. advogado Dr. Ivanilson da Silva Albuquerque, inconformado com a r. decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém-Pa, que deferiu o pedido de renovação do prazo de sua permanência no Presídio Federal de segurança máxima na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR (PFCAT), pelo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, formulado pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Nas razões recursais, Id. 17468708 - Págs. 1-20, pondera que não mais subsistem os motivos para a prorrogação da permanência do apenado no presídio federal de segurança máxima.

Pontua que os fundamentos utilizados para a prorrogação da permanência do reeducando no mencionado presídio federal de segurança máxima, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, são genéricos e extemporâneos para a sua inclusão emergencial e, também, definitiva.

Em suma, trouxe como causa de pedir, em sede preliminar, a ausência de análise da preliminar suscitada pela defesa, tratamento desumano e o cumprimento de tratados internacionais. Destaca que a manutenção no presídio de segurança máxima é inadequada, desproporcional e em desacordo com as disposições da Lei 11.671/2008.

Ao final, requer o provimento do agravo para se declarar nula a decisão que prorrogou o prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, determinando-se o retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Estado de Pará e a concessão do livramento condicional.

Em contraminuta, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do agravo, Id

17468711 - Págs. 1-4.

Conclusos os autos ao magistrado
a quo
, que sustentou integralmente a decisão ora impugnada, Id.

17468714 - Pág. 1.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo em execução penal, Id. 18573658 - Págs. 1-9.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JR.

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal.

Data venia
, sem razão a pretensão aqui deduzida quando afirma que a decisão agravada está em desacordo com a lei que regula a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, em razão da inexistência de fatos novos que a justifiquem, conforme decisão pretérita no Agravo em Execução de n.º 000679-33.2019.814.0000.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, não podendo-se ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Noutro tanto, sobrelevo que a decisão que deferiu o pedido de permanência do agravante no presídio federal de segurança máxima atende ao princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a medida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, consoante esclarecido na decisão recorrida, que as informações prestadas pela Administração Penitenciária indicam que RAMON GOMES DOS SANTOS, antes da sua transferência à Penitenciária Federal, era faccionado pelo Primeiro Comando da Capital-PCC, exercendo primeiramente a posição de liderança no Comando Vermelho Lemgruber – CVRL/Pará, ocupando o cargo de conselheiro da organização criminosa (ORCRIM).

Logo, por fazer parte de grupos criminosos, denota-se que o agravante é preso faccionado de alta periculosidade (condenado pela prática de crime com emprego de violência e grave ameaça).

Vê-se que há registro até mesmo da existência de plano de fuga em massa orquestrado por integrantes da facção criminosa que o agravante integra.

Para melhor esclarecer, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...) Nesse contexto, a SEAP afirma que o apenado RAMON GOMES DOS SANTOS (INFOPEN: 56808), conhecido no mundo do crime pelas alcunhas “RÃ”,”RAM”,”RAMON”, e “RAM DA REAL”, tem primeiro registro de entrada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA, datado de 06/11/2009.

O interno foi incluído pela primeira vez no Sistema Penitenciário Federal - SPF, em 14 de outubro de 2017, na Penitenciária Federal em Porto Velho/RO (PFPV) e posteriormente, na data de 05 de dezembro de 2017, foi transferido para a Penitenciária Federal em Catanduvas/PR (PFCAT), local onde se encontra custodiado até a presente data.

Destaca-se que, de acordo com informações do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA ASI/SEAP/PA (em anexo), RAMON GOMES DOS SANTOS é possuidor de forte influência negativa sobre os demais faccionados e sobre a massa carcerária, sendo assim um interno de alta periculosidade e possuidor de grande articulação intra e extra cárcere.

Sobre os aspectos dos crimes cometidos, o apenado responde judicialmente pelos delitos de homicídio, homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo qualificado, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Mesmo encarcerado, segundo o relatório, RAMON continuou cometer delitos. O interno é apontado como mandante do homicídio de sua ex-namorada, a estudante Laiane Gomes Soares, de 20 (vinte) anos de idade, por ordem emanada de dentro do Presídio Estadual Metropolitano I - PEM I, no Complexo de Marituba.

Assevera-se que recai sobre ele, segundo o relatório de inteligência, a suspeita de ser mandante do homicídio do Agente Penitenciário Ênio Nonato Martins da Costa, que desempenhava suas funções na Brigada Hospitalar da SEAP, fato ocorrido em setembro/2015, período em que esteve encarcerado no Centro de Recuperação Penitenciário Paraense II.

O Relint, informa de existência de fortes indícios de que RAMON foi mandante do homicídio do Agente Penitenciário Raimundo Nonato do Espírito Santo, época lotado na mesma unidade em que o interno estava custodiado, o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III - CRPP III, por fato ocorrido em 09/04/2016, após tentativa frustrada de cooptar o servidor para lhe entregar armas de fogo. época lotado na mesma unidade em que o interno estava custodiado, o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III - CRPP III, por fato ocorrido em 09/04/2016, após tentativa frustrada de cooptar o servidor para lhe entregar armas de fogo.

Quanto a participação em escapes,
consta em seu histórico carcerário o registro de 02 (duas) fugas
, sendo uma durante o período em que esteve custodiado na Casa de Albergado, em 17/06/2016, e a segunda, a qual foi o articulador e coordenador confesso, ocorrida em 22/03/2015, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III - CRPP III, com atuação simultânea, intra e extramuros, em que 20 internos saíram das celas de visita íntima portando pistolas e revólveres e tomaram 06 (seis) agentes penitenciários como reféns, passando a agredi-los, tendo inclusive ocasionado a interrupção da gravidez de uma das reféns em virtude da gravidade das lesões.

O relatório informa que RAMON GOMES DOS SANTOS é considerado uma liderança negativa junto a massa carcerária, possuindo histórico de envolvimento direto no planejamento de atos de subversão à ordem, sendo também
apontado como liderança e principal articulador de planejamento de fugas
.

Destaca o relatório que, mesmo após sua transferência à Penitenciária Federal em Catanduvas/ PR - PFCAT, o interno continuou a manter comportamento inadequado, e conforme informado em

OFÍCIONº800/2023/Controle_de_Permanência/CGCMP/DISPF/SENAPPEN/MJ, este registra 02 (dois) procedimentos disciplinares em seu desfavor, com condenação pela prática da falta disciplinar de natureza GRAVE, previstas no artigo 45, inciso III (possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem) e inciso VII (praticar fato previsto como crime doloso), ambas do Anexo ao Decreto n.º 6.049/2007 c/c o arti go 50, inciso III, da Lei n.º 7.210/84.

Neste sentido, o parecer da Secretaria Nacional de Políticas Penais é desfavorável ao retorno de
RAMON GOMES DOS SANTOS ao Estado do Pará (em anexo), em decorrência do altíssimo grau de periculosidade do apenado
, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal, cujo objetivo é agir como medida eficaz no combate ao crime organizado, desarticulando as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações nos Estados e garantindo a segurança da população.

RAMON GOMES DOS SANTOS tem registros de participação em organizações criminosas (OrCrims), foi faccionado do Primeiro Comando da Capital – PCC, liderança do Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL/PA), e foi um dos fundadores e principal coordenador da organização criminosa local, autodenominada “Família do Real”.

Conforme Relint, durante o período que esteve no cárcere paraense, o interno aliou-se a “Beto Bararuá”, que era detentor de grande poderio e influência no cárcere, e, diante disso, ascendeu dentro da facção Comando Vermelho, e submeteu todos os
integrantes de sua organização criminosa (Família do Real) a uma uma espécie de “batismo coletivo” ao CVRL/PA
.

Desta feita, o relatório informa que o retorno de RAMON GOMES DOS SANTOS (INFOPEN/PA nº 56808), em decorrência do altíssimo grau de periculosidade do apenado, e dados relatados no relatório de inteligência que indicam persistirem, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Desta forma, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP/PA informa que continua em fase de reestruturação do sistema carcerário, sendo de suma importância que lideranças criminosas, prenotado como delituoso expressivo, identificados pela Polícia Civil do Estado do Pará, com ligação em áreas diversas da região metropolitana de Belém e do estado do Pará, permaneçam isoladas no SPF, persistindo, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.

Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará. Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAdo apenado RAMON GOMES DOS SANTOS (INFOPEN/PA nº 56808),no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008) bem como ciência às partes e à SEAP.”
Grifo nosso.

Desse modo, por estar a decisão impugnada, fulcrada no artigo 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, e devidamente motivada na necessidade da permanência do agravante no presídio federal de segurança máxima, sobretudo por integrar facção criminosa, correta a renovação do prazo de permanência de RAMON GOMES DOS SANTOS no estabelecimento prisional em que se encontra, pelo prazo de 360 dias.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º).

2.
Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas
”.

3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.

4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” ( HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).

II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes.

III –
De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos
.

IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO "COMANDO VERMELHO". PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE
.

1.
A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema" (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019)
.

2. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade.

3. Desprovimento do agravo. (TRF-4 - EP: 50298111920204047000 PR 5029811-19.2020.4.04.7000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 05/08/2020, OITAVA TURMA). Grifo nosso.

Por fim, notícia os autos que o agravante cometeu falta grave, conforme Ofício n.º 800/2023-

Controle de Permanência/CGCMP /DISPF/SENAPPEN/M, impedindo a concessão de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal - CP.

Precedentes do STJ. HC 554833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020, AgRg no HC 545427/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019, RHC 119928/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019.

À vista do exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/07/2024